Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS MÍNIMAS NÃO REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. Compulsando os autos, verifica-se que nenhuma diligência com o intuito de localizar o devedor foi concluída.
3. Antes de se determinar a citação por edital, é imprescindível a realização de diligências mínimas voltadas à tentativa de citação pessoal do réu, abrangendo os endereços disponíveis, obtidos por meio de pesquisas nos diversos bancos de dados, tais como DETRAN, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, entre outros.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.